Tribunal: TJES
Processo: 5003750-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003750-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SIDIMAR DA CRUZ ABRÃO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5003750-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE :
SIDIMAR DA CRUZ ABRÃO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
DIREITO DE VISITA – PREVISÃO DO ART. 41, X DA LEP –

DIREITO NÃO ABSOLUTO -
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PRIMA PROCESSADA POR TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
Corte Superior de Justiça,
firmou o entendimento de que
o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado. AgRg no REsp n. 1.894.753/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgRg no AREsp n. 1.512.552/DF, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 16/10/2019.

2.
A existência de
processo por tráfico de drogas em desfavor de prima do recorrente, é suficiente, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a obstar o acesso dessa pessoa ao interior da unidade prisional
.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5003750-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE :
SIDIMAR DA CRUZ ABRÃO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
SIDIMAR DA CRUZ ABRÃO
, nos autos de número
0007699-10.2011.8.08.0050
, eis que
indeferida a visita de sua prima, a Sra NIRVANA ABRÃO SANTOS
.

Das razões expostas pela defesa, afirma que deve ser revista a decisão que impede o recorrente de receber a visita de sua prima, sendo indispensável o convívio social e familiar ao preso, conforme entendimento dos tribunais superiores. Que o impedimento se deu sem base legal, principalmente por ser a pessoa de NIRVANA a única que leva a sua avó para visitar o recorrente. Que apesar de ser processada, a pessoa de NIRVANA ainda é inocente, não apresentando riscos ao sistema prisional.

A decisão judicial não encampou o pedido formulado, sustentando que deve ser preservado a segurança pública do presídio, já que a pessoa da visitante possui envolvimento com tráfico de drogas.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número
7797792
(fls.
28/30
)
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
nos termos do
evento
de número
7797792
(fls.
31
)
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
8249364
.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso passa pela análise
do direito de visitação, sustentado pela defesa como necessário ao desenvolvimento social do reeducando e, pela Promotoria, como direito não absoluto, podendo ser restrito em favor da segurança pública, já que a pessoa que pretende visitar está sendo processada por tráfico de drogas.

Rege a Lei de Execução Penal, dentre os inúmeros direitos do recluso, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, como reza o art. 41, inciso X.

Como premissa de minha análise, observo que há precedentes em sentido contrário ao que almeja a defesa:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 41, X, AMBOS DA LEP; E 1º DO CP. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA. POSTULANTE (GENITORA) QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE PRESÍDIO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. 1. 2.
Tal fundamentação revela-se idônea e não destoa da orientação firmada por este Tribunal, no sentido de que o direito de visita não é absoluto ou ilimitado
. 3. O alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à companheira do recorrente, porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com 91,77 g de maconha e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a cumprir penas restritivas de direitos (REsp n. 1.690.426/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/10/2017). 4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.685.537/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

Nota-se, extraindo uma leitura detida do precedente, que o direito de visita não é absoluto; que há possibilidade de ser obstado o direito inclusive de pessoa do estreito convívio, como a esposa e que, a questão ligada ao tráfico de drogas é ponto a ser considerado.

E, dentro desse prisma de análise, ainda que a pessoa de NIRVANA
esteja somente sendo processada por tráfico de drogas, estabeleço, assim como o magistrado de primeiro grau, como prioritária a segurança do estabelecimento penal, mormente pela sua ligação com o delito, sendo a gravidade concreta do mesmo estabelecida pela enorme quantidade de drogas apreendidas.

Neste sentido, não verifico assimetria na condução do processo pelo magistrado, ao obstar a visita pela pessoa de NIRVANA, principalmente se tomarmos em consideração que não há provas de somente ela poderia levar a sua avó ao presídio.

A corroborar o presente entendimento:

A jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado. AgRg no REsp n. 1.894.753/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgRg no AREsp n. 1.512.552/DF, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 16/10/2019.

Portanto, entendo que o motivo encampado pelo magistrado, a luz da razoabilidade e proporcionalidade, é hábil a impor a restrição a pessoa de NIRVANA, prima do recorrente, sendo que o pleito de reforma não merece prosperar.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)